Tribunal: TJSP
Processo: 2206837-53.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECLARARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO R. JUÍZO "A QUO" PARA DELIBERAR SOBRE OS ATOS RELACIONADOS A LEILÕES, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DO LEILÃO JUDICIAL. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA VIA PROCESSUAL DEVIDA QUE NÃO SE ADMITE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 267 DO E. STF C. C. O ART. 5o,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECLARARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO R. JUÍZO "A QUO" PARA DELIBERAR SOBRE OS ATOS RELACIONADOS A LEILÕES, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DO LEILÃO JUDICIAL. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA VIA PROCESSUAL DEVIDA QUE NÃO SE ADMITE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 267 DO E. STF C. C. O ART. 5o, II, DA LEI No 12.016/2009. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA, NOS TERMOS DO ART. 10 DO REFERIDO DIPLOMA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Mandado de segurança não conhecido.